Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO POR CERTIFICADO E HISTÓRICO ESCOLAR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária cível em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de professora efetiva de Educação Básica – Matemática da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), que teve a posse negada pela Administração Pública em razão da não apresentação do diploma de conclusão de curso, embora possuísse certificado de conclusão e histórico escolar emitidos pela universidade. Sentença do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF concedeu a segurança para determinar a posse imediata da impetrante, aceitando os documentos apresentados como equivalentes ao diploma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência editalícia de apresentação de diploma registrado para a posse em cargo público pode ser suprida pela apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando comprovada a conclusão do curso e a demora na expedição do diploma decorrer de entraves administrativos da instituição de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital de concurso público vincula a Administração e os candidatos, mas seus requisitos formais devem ser interpretados conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo mitigação em situações excepcionais.
4. A exigência inflexível de diploma, quando a candidata comprova de forma idônea a conclusão do curso por meio de certificado e histórico escolar, configura formalismo excessivo e irrazoável, desproporcional ao fim visado, sobretudo se o atraso na expedição do diploma decorre de trâmite burocrático alheio à vontade da candidata.
5. A apresentação do certificado de conclusão e do histórico escolar satisfaz a finalidade do edital, pois demonstra a habilitação técnica e acadêmica necessária para o exercício do cargo.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que não se pode inviabilizar a posse de candidato aprovado em concurso público por motivo exclusivamente burocrático, desde que comprovada a conclusão do curso por outros documentos oficiais.
7. A conduta administrativa que desconsidera tais documentos e impede a posse viola direito líquido e certo do candidato e afronta os princípios que regem a Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: “1. O certificado de conclusão de curso e o histórico escolar, expedidos por instituição de ensino reconhecida, são documentos idôneos e suficientes para comprovar a conclusão de curso superior exigido para posse em cargo público, diante da impossibilidade de apresentação imediata do diploma por motivos administrativos alheios ao candidato.”; “2. A exigência editalícia de apresentação do diploma pode ser relativizada quando comprovada, por documentos oficiais, a conclusão do curso, sob pena de formalismo excessivo e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”; “3. O controle judicial sobre atos administrativos relacionados à posse em cargo público não se limita à legalidade formal, devendo alcançar também a análise da razoabilidade e proporcionalidade dos requisitos impostos.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o, §1o; CPC, art. 496, I; Portaria n. 1.095/2018 do Ministério da Educação.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004856, 0739070-71.2024.8.07.0001, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 28/05/2025, DJe: 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 1995824, 0701343-47.2025.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 2a Câmara Cível, j. 05/05/2025, DJe: 19/05/2025; TJDFT, Acórdão 1992349, 0713560-05.2024.8.07.0018, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23/04/2025, DJe: 09/05/2025.